Tribunal: TJMT
Processo: 1001434-30.2020.8.11.0032
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001434-30.2020.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EVERTON CARLOS COSTA NASCIMENTO - CPF: 007.532.831-31 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), CRISTIANE PINTO NOVAIS - CPF: 046.978.481-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUCIVAL CLARO DA SILVA - CPF: 044.418.471-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 709.457.801-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANNA SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 016.105.191-08 (VÍTIMA), ADILSON DOS SANTOS BARROS - CPF: 395.394.901-20 (VÍTIMA), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOANITA DOS SANTOS BARROS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE – ROUBO NÃO TERIA SE CONSUMADO, INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO GRAVÍDICO DE UMA DAS VÍTIMAS, INTENÇÃO DE ATINGIR PATRIMÔNIO ÚNICO [DA UNIDADE FAMILIAR] – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA, REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL “DIVERSO DO FECHADO” – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO, PRÁTICA DE CRIME SOB EFEITOS DE ÁLCOOL E DROGA, AUSÊNCIA DE PROVAS DA GESTAÇÃO DE UMA DAS VÍTIMAS, CERTIDÃO CARTORÁRIA INDISPENSÁVEL PARA O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, IMPRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA NA ARMA BRANCA PARA RECONHECIMENTO DA MAJORANTE, MERA INDICAÇÃO DO NÚMERO DE CAUSAS DE AUMENTO INSUFICIENTE
PARA EXASPERAÇÃO DA PENA, NA TERCEIRA FASE, EM FRAÇÃO SUPERIOR A MÍNIMA – PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA E ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – PRELIMINAR – SUBTRAÇÃO DESCRITA NA DENÚNCIA – INDICAÇÃO DA FORMA TENTADA NA CAPITULAÇÃO LEGAL – HIPÓTESE DE EMENDATIO LIBELLI PELO JUÍZO SINGULAR – PARECER DA PGJ INTEGRADO – NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – SUBTRAÇÃO NA RESIDÊNCIA FAMILIAR – FUGA EM PODER DAS
RES FURTIVAS
– PRISÃO EM FLAGRANTE APÓS PERSEGUIÇÃO POLICIAL EM RUA DIVERSA DO DOMICÍLIO DOS OFENDIDOS – SÚMULA 582 DO STJ E ACÓRDÃO DO TJMT – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO, FORMULADO PELO PRIMEIRO APELANTE, IMPERTINENTE – ALEGAÇÃO DA SEGUNDA APELANTE – EFEITOS DE

ÁLCOOL E PASTA-BASE DE COCAÍNA, NO MOMENTO DO ROUBO – USO VOLUNTÁRIO – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA – CONDUTA TÍPICA – JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – CONDENAÇÃO DA SEGUNDA APELANTE MANTIDA – REVISÃO DAS DOSIMETRIAS– AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO CONTRA MULHER GRÁVIDA – GESTAÇÃO DE 8 (OITO) MESES – ESTÁGIO GRAVÍDICO AVANÇADO PERFEITAMENTE VISÍVEL – AMEAÇA DA SEGUNDA APELANTE DURANTE O ROUBO – CIÊNCIA DA GRAVIDEZ INDUVIDOSA – ARESTO DO TJMT –– DISPENSABILIDADE DA CERTIDÃO CARTORÁRIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 18 DO TJMT – CONSERVAÇÃO DAS AGRAVANTES – PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA BRANCA – UTILIZAÇÃO DEMONSTRADA PELA PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – ENTENDIMENTO DO TJDFT – EXASPERAÇÃO DA PENA EM 2/5 (DOIS QUINTOS) COM BASE APENAS NO NÚMERO DE MAJORANTES [DUAS] – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO CONCRETA – SÚMULA 443 DO STJ – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) – EXIGENCIA E SUBTRAÇÃO DE BENS INDIVIDUAIS DE 3 (TRÊS) VÍTIMAS – APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL – ACÓRDÃO DO TJMT – MANUTENÇÃO DOS REGIMES INICIAIS FECHADO – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DOS APELANTES.

O acusado não se defende da capitulação dada aos crimes na denúncia, mas sim dos fatos narrados na peça acusatória, de modo a resultar demonstrado que não houve ofensa aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa, vez que o instituto da
emendatio libelli
permite ao juiz atribuir definição jurídica diversa daquela contida na denúncia. (TJMT, Apelação Criminal no 0028002-75.2017.8.11.0042)

A consumação do roubo aperfeiçoa-se com
“a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(STJ, Súmula 582).

“
Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.
” (TJMT, N.U 0001237-15.2018.8.11.0048)

“
Se a gravidez da vítima era visível e de conhecimento do agente, aplica-se a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP.
” (TJMT, Ap 12151/2013).

A certidão cartorária não se apresenta indispensável para a caracterização da reincidência, bastando registro apto do sistema informatizado do Tribunal de Justiça ou folha de antecedentes criminais, segundo inteligência do Enunciado Criminal 18 deste e. Tribunal.

A apreensão e perícia da arma branca [faca] são prescindíveis para configuração da causa de aumento quando sua utilização for demonstrada por outros meios de prova, “sendo certa, ademais, que a potencialidade lesiva é inerente a esse objeto” (TJDFT, AP 0722663-23.2020.8.07.0003).

O número de causas de aumento, por si só, não enseja a elevação em patamar acima do mínimo de 1/3 (um terço), consoante Súmula 443 do c. STJ,
in verbis
: “
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
.”

Se as condutas dos agentes são praticadas em um mesmo contexto fático, visando atingir patrimônios individuais distintos, deve ser aplicada a regra do concurso formal de crimes (TJMT, N.U 0002777-19.2018.8.11.0042).

A pena superior a 8 (oito) anos, reincidência e maus antecedentes ensejam a manutenção do regime inicial fechado ao primeiro apelante por imperativo legal (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

A reincidência da segunda apelante
constitui óbice legal ao estabelecimento de regime semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’), ainda que a pena privativa de liberdade seja superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão. (STJ,
AgRg no HC 581.535/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
1001434-30.2020.8.11.0032 – COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

APELANTE(S):

EVERTON CARLOS COSTA NASCIMENTO

CRISTIANE PINTO NOVAIS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por
EVERTON CARLOS COSTA NASCIMENTO
e
CRISTIANE PINTO NOVAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de ação penal (PJE N.U 1001434-30.2020.8.11.0032), que os condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, em concurso formal [três vítimas], a 9 (nove) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa [o primeiro] e a 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa [a segunda], ambos em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II e VII, do CP - (ID 90819058).

EVERTON CARLOS COSTA NASCIMENTO
sustenta que: 1) o roubo não teria se consumado, pois “
foram impedidos de prosseguir na ação delitiva, com o surgimento da guarnição policial, antes que houvesse a inversão da posse da res furtiva
”; 2) inexistem provas do estado gravídico de uma das vítimas, a ensejar o afastamento da agravante do delito praticado contra gestante; 3) sua conduta visava atingir patrimônio único [da unidade familiar], razão pela qual deveria ser afastado o concurso formal.

Requer o provimento para que seja reconhecida a tentativa, reduzidas as penas e, consequentemente, estabelecido “
regime inicial diverso do fechado
” (ID 90819078).

CRISTIANE PINTO NOVAIS
suscita nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação. No mérito,
alega que: 1) estaria sob os efeitos de álcool e droga [pasta-base] no momento do crime, a justificar o reconhecimento da excludente de culpabilidade decorrente de embriaguez involuntária; 2) inexistiriam provas de que uma das vítimas estava gestante, razão pela qual a agravante do crime cometido contra mulher grávida deveria ser afastada; 3) a certidão cartorária contendo todas as informações da condenação anterior seria indispensável para o reconhecimento da agravante da reincidência; 4) “
a não realização de perícia na arma branca, a fim de confirmar sua potencialidade lesiva”
, enseja o afastamento da respectiva majorante; 5)
a mera indicação do número de causas de aumento não seria suficiente para exasperação da pena, na terceira fase, em fração superior a mínima de 1/3 (um terço)
.

Pede o provimento para que seja anulada a sentença e/ou absolvida. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 90819076).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ROSÁRIO OESTE pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 90819081).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Art 157, §2o, incisos II e VII, por três vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal – Recurso de Cristiane Pinto Novais: Preliminar de nulidade da sentença – Alegada violação ao princípio da correlação – Não acolhimento – Subtração descrita na denúncia e indicação da forma tentada na capitulação legal – Hipótese de emendatio libelli pelo juízo singular – Nova definição jurídica – Rejeição da preliminar – Mérito: Pleito de absolvição do crime de roubo por ausência de dolo, uma vez que a apelante estava sob efeito de drogas e bebida alcoólica – Alegação improcedente – Autoria e materialidade devidamente comprovadas durante a instrução probatória – Eventual consumo das referidas substâncias que causam dependência química não se amolda à hipótese de isenção ou mesmo redução de pena prevista nos artigos 28, §1o e §2o, do Código Penal ou 45 da Lei no 11.343/06 - Estado toxicológico preordenado não afasta o dolo, nem exclui ou diminui a responsabilidade criminal – Pretendido o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do CP (mulher grávida) – Inviabilidade – Gravidez comprovada pelos depoimentos colhidos nos dois momentos da persecução penal – Estado gravídico era visível e de conhecimento da increpada – Busca a exclusão da majorante do emprego de arma branca – Impossibilidade – Demonstrado o uso intimidador do mencionado instrumento - A incidência da majorante relativa ao emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, ainda que se trate de arma branca, sendo possível demonstrar-se sua utilização mediante outros meios de prova – Alternativamente, requer a reforma do quantum fixado na terceira fase dosimétrica – Possibilidade em parte - Redimensionamento tão somente do quantum aplicado - Pleito de afastamento da reincidência – Pretensão inconsistente – Existência de folha de antecedentes nos autos – Súmula no 636 do STJ – Trânsito em julgado verificado - Manutenção do quantum aplicado para a referida agravante – Aplicação da fração (um sexto) dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais - Pelo parcial provimento do recurso de Cristiane Pinto Novais, tão somente para redimensionar o quantum aplicado para as majorantes reconhecidas na terceira fase da dosimetria. Art 157, §2o, incisos II e VII, por três vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal – Recurso de Everton Carlos Costa Nascimento – Pretendida a desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada – Impossibilidade- Prescindível a posse mansa e pacífica da coisa – Súmula 582 do STJ - Pretendido o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do CP (mulher grávida) – Inviabilidade – Gravidez comprovada mormente pelos depoimentos colhidos nos dois momentos da persecução penal – Estado gravídico era visível e de conhecimento do apelante - Pleito de afastamento do concurso formal de crimes - Inocorrência – Delito que atingiu patrimônios de três vítimas - Pleito de abrandamento do regime prisional do inicial fechado para o semiaberto – Impossibilidade – Pena imposta superior a 8 anos - Apelante reincidente – Artigo 33, §2o, alínea “b” e §3o, do Código Penal – Inaplicabilidade das súmulas no 269 e 440 do STJ e das súmulas 718 e 719 do STF – Imposição do regime mais gravoso devidamente fundamentada – Pelo desprovimento do recurso, com adoção de providência de ofício, tão somente para redimensionar o quantum aplicado para as majorantes reconhecidas na terceira fase da dosimetria.”
(Amarildo Cesar Fachone
, procurador de Justiça – ID 93301462)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante CRISTIANE PINTO NOVAIS
suscita nulidade da sentença, sob assertiva de que o roubo consumado não foi descrito na denúncia, por violação ao princípio da correlação.

Vejamos.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ROSÁRIO OESTE, ao narrar o fato criminoso na denúncia, descreveu a subtração de uma corrente, uma aliança e 3 (três) aparelhos celulares pertencentes às vítimas Adilson dos Santos Barros, Joanita dos Santos Barros (idosa) e Giovana dos Santos Nascimento, embora tenha indicado, na capitulação legal, que o roubo teria ocorrido na forma tentada – art. 14, II, do CP – (ID 90812268).

O Juízo singular, na sentença condenatória, entendeu que o roubo se consumou ao sopesar as confissões judiciais, bem como os depoimentos das vítimas [Adilson dos Santos Barros e Giovana dos Santos Nascimento] e dos policiais militares responsáveis pelo flagrante [Marcia Ferreira da Silva e Jucival Claro da Silva], em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que os apelantes adentraram a residência familiar, localizada na rua
Dr. Murtinho, n. 554, bairro Centro, em Rosário Oeste/MT,
anunciaram o “assalto” mediante emprego de arma branca [faca], subtraíram os pertences acima mencionados [uma
corrente e dois aparelhos celulares
] e, em seguida, o apelante
EVERTON CARLOS COSTA NASCIMENTO empreendeu fuga em poder das
res furtivas
, tendo sido preso em flagrante na Avenida Arthur Borges, ou seja, em rua diversa do domicílio dos ofendidos (Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito – ID 90819058),
reconhecendo a hipótese de
emendatio libelli
(CPP, art. 383).

Nesse ponto, integra-se o parecer da i. Procuradoria de Justiça Criminal, “
in verbis
”:

“A emendatio libelli ocorre quando é dado uma nova definição jurídica contida na peça acusatória. O juiz analisa os fatos ali descritos e atribui-lhes definição jurídica diversa. A capitulação feita pelo autor da ação penal não vincula o juiz, desde que estejam descritos os fatos narrados na denúncia.

Tal instituto está previsto no art. 383 do CPP e está correlacionado com os princípios expressos nos brocardos jurídicos jura novit curia (o juiz conhece o direito) e da naha mihi factum, dabo tibi jus (dá-me o fato, dar-te-ei o direito). [...]

É sabido que a apelante se defende dos fatos descritos na denúncia e a magistrada, ao proferir a decisão condenatória, pode dar nova tipificação a peça acusatória, desde que a nova capitulação esteja nos moldes dos fatos narrados na exordial, o que é o caso nos autos.

Assim não há que se falar em ofensa ao princípio da correlação, tampouco em não recepção do artigo 383 do Código de Processo Penal, visto que a denúncia é uma peça descritiva na qual o titular da ação penal narra os fatos, indica os autores da conduta delituosa e a apresenta, em juízo, para manifestação jurisdicional. [...]”
(
Amarildo Cesar Fachone
, procurador de Justiça – ID 93301462)

Com efeito, o acusado não se defende da capitulação dada aos crimes na denúncia, mas sim dos fatos narrados na peça acusatória, de modo a resultar demonstrado que não houve ofensa ao princípio da correlação, vez que o instituto da
emendatio libelli
permite ao juiz atribuir definição jurídica diversa daquela contida na denúncia. (TJMT, Apelação Criminal no 0028002-75.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 21.8.2019 e Apelação Criminal no 0040058-09.2018.8.11.0042 Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 18.12.2019)

Nesse quadro, não se identifica violação ao princípio da correlação, na sentença.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 31/10/2020, por volta das 07h00min, na residência localizada na Rua Dr. Murtinho, n. 554, Bairro Centro, neste Município de Rosário Oeste/MT, EVERTON CARLOS COSTA NASCIMENTO e CRISTIANE PINTO NOVAIS, agindo em conluio e unidade de desígnios, tentaram subtrair, para ambos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca e violência, coisas móveis alheias, consistente em 1 (uma) corrente, 3 (três) aparelhos celulares e 1 (um) automóvel, pertencentes às vítimas Adilson dos Santos Barros, Joanita dos Santos Barros (idosa) e Giovana dos Santos Nascimento (gestante) , não conseguindo consumar o crime por circunstâncias alheias às suas vontades. [...]

Ante o exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência EVERTON CARLOS COSTA NASCIMENTO e CRISTIANE PINTO NOVAIS como incurso no art. 157, §2o, II e VII, c/c art. 14, II, ambos do CP (por três vezes), em concurso formal de delitos (art. 70 do CP). [...]”
(Alexandre Balas, promotor de Justiça – ID 90812268)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas, nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante no 127.3.2020.16803, termo de apreensão (fl. 38), termo de reconhecimento de pessoa (fl. 39) e pelas declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas na fase inquisitorial e em Juízo.

Do mesmo modo, a autoria, está demonstrada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas. Vejamos. [...]

Diante das declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas de acusação, bem como parcial confissão dos acusados, a autoria delitiva está evidenciada nos autos.

Em que pese a negativa dos acusados acerca do emprego de violência e grave ameaça à pessoa, do cotejo dos depoimentos com os demais elementos probatórios contidos nos autos verifico que seus relatos não condizem com a verdade dos fatos, não obstante constitua exercício do seu direito constitucional de ampla defesa.

Por outro lado, no presente caso, as vítimas Giovana e Adilson afirmaram coerentemente, que ambos os acusados foram violentos durante toda a ação criminosa. Além disso, a vítima Giovana, grávida à época, afirmou ter sido empurrada pelos acusados, bem como relatou que a denunciada Cristiane a ameaçou arranhando a faca em sua barriga dizendo “me dá sua filha” (sic). Outrossim, a vítima Adilson foi atingida com uma faca na região do ombro sendo lesionada em virtude da conduta do acusado Everton (exame de corpo de delito realizado na vítima Adilson – ID 42873507).

Logo, deve se empregar elevada força probatória ao depoimento prestado pelas vítimas, posto não haver nos autos qualquer indicativo de que tenham interesse em prejudicar os denunciados. [...]

No tocante à alegação da Defesa da acusada CRISTIANE acerca da ausência de culpabilidade e/ou ausência de dolo em razão do estado de embriaguez etílico e/ou pelo uso de substância entorpecente, REJEITO.

O alegado estado de embriaguez da acusada no momento dos fatos não elide sua responsabilização criminal, a menos que tivesse se dado de forma completa, derivado de caso fortuito ou força maior, situação em que se permite o afastamento da culpabilidade do agente (art. 28, II, do Código Penal).

Tratando-se de embriaguez voluntária, como é o caso, há responsabilização criminal pela conduta praticada. Isso porque, antecipa-se a análise da capacidade de entendimento e autodeterminação a respeito do caráter ilícito do fato, para o momento da ingestão da bebida alcoólica/uso da substância entorpecente, e não para o momento da prática do crime. [...]

Diante da comprovada existência das causas de aumento de pena referentes ao concurso de pessoas e uso de arma branca, embora não vislumbre a necessidade de se elevar a reprimenda de modo a ser fixada no máximo estabelecido pela regra de aumento, entendo também que, por outro lado, não se pode apenar as condutas em exame com o mínimo legal estabelecido, pois neste caso, estar-se-ia considerando a existência de apenas uma causa de aumento, o que não corresponde à realidade.

Por essas razões, e, em se tratando de delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma branca, cuja conduta, sem dúvida, oferece maior temor e por isso deve ser tratada com maior grau de reprovabilidade, fixo o aumento de pena em 2/5 (dois quintos). [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA, e o faço para aplicar a regra prevista no art. 383 do Código de Processo Penal e, por conseguinte CONDENAR os réus EVERTON CARLOS COSTA NASCIMENTO e CRISTIANE PINTO NOVAIS, com qualificação nos autos, nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, por três vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal.

Passo à individualização da pena, na forma do art. 68 do Código Penal: [...]

EM RELAÇÃO A ACUSADA CRISTIANE PINTO NOVAIS: [...]

A ré possui maus antecedentes criminais, em razão de sentença penal condenatória transitada em julgado em data anterior aos fatos (30.09.2013) – PEP 53900 – Comarca de Nobres/MT. Nesse ponto, registro que a prescrição da pretensão executória não afasta a reincidência da ré em face do novo delito. Todavia, referida circunstância será usada para o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena. [...]

Diante da inexistência de circunstância judicial negativa (CP, art. 59), fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Vislumbro, também, a existência das circunstâncias agravantes previstas no art. 61, inciso I e inciso II, alíneas “h”, do Código Penal (reincidência e crime cometido contra mulher grávida).

Dessa forma, concorrendo duas circunstâncias agravantes, com uma circunstância atenuante, em observância ao artigo 67 do Código Penal, verifico que àquelas preponderam sobre esta, razão pela qual agravo a pena em 1/6, passando a dosá-la em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Indo à terceira fase de fixação da pena, inexiste causa de diminuição de pena. Porém, verifico presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal. Em se tratando de delito de roubo majorado em concurso de pessoas e uso de arma branca, e considerando a fundamentação já declinada, fixo o aumento da pena em 2/5 (dois quintos), resultando na pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias reclusão, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Ainda na presente fase, vislumbro a causa de aumento prevista no artigo 70 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/5 (um quinto), em razão do concurso formal de delitos, atingindo a pena de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, fixado em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato, pena esta que torno DEFINITIVA. [...]

Considerando que a acusada é reincidente, o regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO, com fundamento na jurisprudência predominante dos Tribunais Superiores. [...]

EM RELAÇÃO O ACUSADO EVERTON CARLOS COSTA NASCIMENTO: [...]

O réu possui maus antecedentes criminais, em razão de sentença penal condenatória transitada em julgado, em data anterior aos fatos (no 1881-37.2003.8.11.0030 – trânsito em julgado 09.07.2007; no 5055-71.2010.8.11.0042 – trânsito em julgado 02.08.2010) – SEEU no 0001969-89.2014.8.11.0030. [...]

Diante da existência de apenas uma circunstância judicial negativa (CP, art. 59), fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Vislumbro, também, a existência das circunstâncias agravantes previstas no art. 61, inciso I e inciso II, alíneas “h”, do Código Penal (reincidência e crime cometido contra mulher grávida).

Dessa forma, concorrendo duas circunstâncias agravantes, com uma circunstância atenuante, em observância ao artigo 67 do Código Penal, verifico que àquelas preponderam sobre esta, razão pela qual agravo a pena em 1/6, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Indo à terceira fase de fixação da pena, inexiste causa de diminuição de pena. Porém, verifico presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal. Em se tratando de delito de roubo majorado em concurso de pessoas e uso de arma branca, e considerando a fundamentação já declinada, fixo o aumento da pena em 2/5 (dois quintos), resultando na pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Ainda na presente fase, vislumbro a causa de aumento prevista no artigo 70 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/5 (um quinto), em razão do concurso formal de delitos, atingindo a pena de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, fixado em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato, pena esta que torno DEFINITIVA. [...]

Diante dessas considerações, destacando a pena aplicada, a existência de circunstância judicial negativa e por ser réu reincidente, estabeleço o regime FECHADO para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "a" do Código Penal. [...]”
(
Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito – ID 90819058)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 90812259), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de
Marcia Ferreira da Silva e Jucival Claro da Silva, policiais militares, Adilson dos Santos Barros e Giovana dos Santos Nascimento, vítimas, ao passo que
EVERTON CARLOS COSTA NASCIMENTO
e
CRISTIANE PINTO NOVAIS,
apelantes, permaneceram em silêncio
(ID 90812259).

Em Juízo, foram ouvidas as vítimas
Adilson dos Santos Barros e Giovana dos Santos Nascimento, a policial militar Marcia Ferreira da Silva, bem como interrogados os apelantes (ID 90819028).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 31.10.2020, por volta das 7h00min., na residência localizada na rua
Dr. Murtinho, n. 554, bairro Centro, em Rosário Oeste/MT, os apelantes abordaram as vítimas
Joanita dos Santos Barros e Giovana dos Santos Nascimento [gestante], anunciaram o “assalto” e as encostaram na parede. Em seguida, o apelante
EVERTON CARLOS COSTA NASCIMENTO
“arrancou” a corrente do pescoço de Giovana dos Santos Nascimento, exigiu os aparelhos celulares de ambas e as levaram para sala. Ato contínuo, o apelante
EVERTON CARLOS COSTA NASCIMENTO foi até a cozinha, pegou uma faca e entregou para a apelante CRISTIANE PINTO NOVAIS, a qual começou a ameaçou as vítimas, inclusive arranhou a barriga da vítima
Giovana dos Santos Nascimento, que estava grávida de 8 (oito) meses à época, e verbalizou que iria “tirar seu bebê”. Na sequência, a vítima Adilson dos Santos Barros, filho da vítima Joanita dos Santos Barros, chegou no imóvel, se deparou com os apelantes e reagiu, mas foi atingido por uma facada desferida pelo apelante
EVERTON CARLOS COSTA NASCIMENTO, na região escapular. Após, os apelantes se apoderaram do aparelho celular da vítima
Adilson dos Santos Barros, tentaram empreender fuga no veículo da família [não especificado], mas se depararam com uma viatura da Polícia Militar. Nesse momento, o apelante
EVERTON CARLOS COSTA NASCIMENTO
fugiu a pé, pulando muros, tendo sido preso em flagrante na Avenida
Arthur Borges, em poder das
res furtivas
, enquanto a apelante CRISTIANE PINTO NOVAIS
foi detida em frente à residência (IDs
90812259 e
90819028);

- a vítima Giovana dos Santos Nascimento declarou, em Juízo, que, no dia dos fatos, estava em frente à sua residência com seus familiares, quando notou que os acusados deixaram a motocicleta debaixo de uma árvore e foram em direção à casa de sua avó [vítima Joanita dos Santos Barros]; chegando lá, de início, os apelantes pediram para dormir na residência, na tentativa de simular o intento criminoso, mas logo em seguida anunciaram o assalto; tentou fugir, mas como estava gestante, no oitavo mês, foi facilmente alcançada pelo apelante EVERTON; na residência estavam apenas ela e a avó [vítima Joanita dos Santos Barros]; a todo o momento os apelantes pediam dinheiro e, por estarem alterados, empurravam sua avó e ela; a apelante CRISTIANE, em dado momento, pegou uma faca e começou a arranhar sua barriga dizendo ‘me dá sua filha’; ato contínuo a vítima Adilson dos Santos Barros chegou ao local e foi abordado pelos apelantes, tendo sido atingido com uma faca na região do pescoço; pareceu que a acusada Cristiane estava sendo coagida pelo parceiro, mas depois aderiu totalmente à conduta; ambos estavam alterados, aparentemente sob o efeito de substância entorpecente ou álcool; de sua propriedade foi subtraído 1 (um) aparelho celular e uma correntinha, tendo ambos sido recuperados pela polícia (ID 90819028);

- a vítima Adilson dos Santos Barros afirmou, perante a autoridade judicial, que foi atingido por um golpe de faca na região do ombro, desferido pelo apelante EVERTON; quando chegou na residência, os apelantes estavam no interior do imóvel com sua genitora e sua sobrinha que estava grávida, à época; foi ameaçado pelo apelante EVERTON e foi lhe exigido que entregasse quantia em dinheiro; os apelantes, durante toda a ação criminosa, foram violentos; os apelantes ainda tentaram subtrair o veículo de propriedade de sua genitora, não logrando êxito em razão da chegada da polícia; teve seu aparelho celular roubado, que durante a fuga foi perdido; os apelantes foram detidos em seguida em virtude da ação policial (ID 90819028);

- a policial militar Marcia Ferreira da Silva relatou, na audiência de instrução e julgamento, que a guarnição estava em rondas nas proximidades da residência das vítimas quando encontraram a senhora Giovana, grávida à época, pedindo socorro; imediatamente se deslocou ao local do fato obtendo êxito em deter a apelante CRISTIANE na frente da residência onde ocorreu o roubo; o apelante EVERTON foi detido em ruas próximas na tentativa de fuga.; foi encontrado com o apelante EVERTON uma correntinha e um aparelho celular; em relação a aliança subtraída de uma das vítimas, na ocasião da abordagem o apelante EVERTON relatou ter perdido referido objeto; uma das vítimas foi atingida com faca na região do pescoço (ID 90819028);

- a apelante CRISTIANE PINTO NOVAIS permaneceu em silêncio na delegacia de Polícia e, em Juízo, alegou que na época fazia uso de pasta-base de cocaína e bebida alcoólica; conheceu o apelante EVERTON no dia do fato, oportunidade em que foram, de motocicleta, passear na cidade de Rosário Oeste/MT, local em que acabou gasolina do veículo; então foram até a residência da vítima com a intenção de pedir dinheiro para abastecer a motocicleta e não com intenção de praticar o roubo; o apelante EVERTON anunciou o assalto e entrou na residência, ocasião em ficou nervosa com o ocorrido; o apelante EVERTON não lhe disse que tinha intenção de praticar o crime; não se recorda com exatidão dos fatos em razão do uso de drogas; empreendeu fuga assim que avistou a polícia militar e que não visualizou o momento em que o apelante EVERTON atingiu uma das vítimas com uso de faca (ID 90819028);

- o apelante EVERTON CARLOS COSTA NASCIMENTO, na fase investigativa, também utilizou-se do seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas, perante a autoridade judicial, narrou que saiu em passeio com a apelante CRISTIANE na condução de uma motocicleta; no dia dos fatos fez uso apenas de bebida alcóolica; Recorda-se de ter adentrado a residência e entrando em luta corporal com uma das vítimas, logo após empreendeu fuga; não se recorda dos objetos subtraídos, em razão de ter sido uma ação rápida; não se lembra de ter chamado/convidado a apelante CRISTIANE para participar do crime, bem como não se recorda do momento em que subtraiu os objetos e atingido uma das vítimas com golpe de faca; não estava armado e estava sob influência de álcool (ID 90819028).

Dito isso, vejamos a pretensão do apelante EVERTON CARLOS COSTA NASCIMENTO de reconhecimento do roubo na forma tentada.

As narrativas das vítimas
[Adilson dos Santos Barros e Giovana dos Santos Nascimento] e dos policiais militares [Marcia Ferreira da Silva e Jucival Claro da Silva], em Juízo, demonstram que a subtração ocorreu na residência familiar, localizada na rua
Dr. Murtinho, n. 554, bairro Centro, em Rosário Oeste/MT, ao passo que
o apelante
EVERTON CARLOS COSTA NASCIMENTO foi preso em flagrante, na posse dos objetos roubados, após perseguição policial, na Avenida
Arthur Borges, ou seja, em rua diversa do domicílio dos ofendidos
.

A consumação do roubo aperfeiçoa-se com
“a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(STJ, Súmula 582).

Em situação semelhante, esta e. Tribunal decidiu:

“
Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o roubo quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de a res permanecer sob sua posse tranquila, razão pela qual ainda que ocorra a captura do acusado, torna evidente a consumação do delito.
” (TJMT, NU 0006579-82.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 28.6.2019)

Sendo assim, o roubo majorado [pelo emprego de arma branca e concurso de pessoas] se consumou, de modo que o pleito de desclassificação para tentativa, formulado pelo apelante
EVERTON CARLOS COSTA NASCIMENTO,
afigura-se improcedente.

Quanto à alegação da apelante
CRISTIANE PINTO NOVAIS, no sentido de que
se encontrava sob efeitos de álcool e pasta-base de cocaína, no momento do roubo, o uso voluntário de bebida alcoólica e/ou substâncias entorpecentes não exclui a responsabilização penal, tampouco torna a conduta atípica.

Nesse sentido, anotam-se os seguintes julgados desta e. Câmara:

“
É cediço que a prática de ato ilícito sob efeito de drogas não retira a tipicidade da conduta do agente, quando a embriaguez ou o uso de substância entorpecente tenha se dado de forma voluntária, de modo que, a alegação de que estava sob efeito de drogas não é hábil para excluir a culpabilidade do recorrente e, menos ainda, a ilicitude do fato.
” (TJMT, N.U 0026446-32.2015.8.11.0002- Primeira Câmara Criminal - 16.11.2016)

“
Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.
” (TJMT, N.U 0001237-15.2018.8.11.0048 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.11.2020)

Registre-se que a apelante CRISTIANE PINTO NOVAIS aderiu à conduta do apelante EVERTON CARLOS COSTA NASCIMENTO e concorreu para o roubo, visto que, após o anúncio do “assalto”, se apoderou de uma faca e ameaçou as vítimas, inclusive arranhou a barriga de Giovana dos Santos Nascimento, que estava gravida de 8 (oito) meses há época do fato criminoso, e verbalizou que iria “retirar seu bebê”, como bem destacado pela juíza da causa, na sentença (
Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito – ID 90819058).

Logo, a condenação da apelante
CRISTIANE PINTO NOVAIS de
ve ser preservada.

Passam-se às análises das dosimetrias separadamente, por ordem de interposição, em virtude das particularidades de cada apenamento.

Do apelante
EVERTON CARLOS COSTA NASCIMENTO.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa em razão dos maus antecedentes.

A negativação dessa circunstância judicial [antecedentes] está justificada na condenação definitiva anterior do apelante por roubo majorado, transitada em julgado no dia
9.7.2007
(SEEU 0001969-89.2014.8.11.0030).

Consigne-se que essa pena foi unificada, em sede de Execução Penal (SEEU 0001969-89.2014.8.11.0030), e não foi cumprida integralmente pelo apelante, de modo que o período depurador [de 5 (cinco) anos] não transcorreu ainda, a gerar efeitos penais.

Noutro giro, o aumento da reprimenda basilar na fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetorial negativa afigura-se proporcional, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (HC 634480/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 8.2.2021).

Portanto, mantém-se a pena-base fixada na sentença [4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa].

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu
as agravantes do crime praticado contra mulher grávida e reincidência (CP, art. 61, I e II, ‘h’), bem como a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), haja vista que a vítima Giovana dos Santos Nascimento estava gestante à época, o apelante admitiu a prática criminosa e registra
outra condenação definitiva anterior por tentativa de roubo majorado, com trânsito em julgado no dia
2.8.2010
(SEEU 0001969-89.2014.8.11.0030).

Em relação à agravante do crime praticado contra mulher grávida, as declarações da vítima Giovana
dos Santos Nascimento, nas fases policial e judicial, no sentido de que estava gestante de 8 (oito) meses na data do roubo e, durante o crime, a apelante CRISTIANE PINTO NOVAIS arranhou sua barriga com uma faca e verbalizou “me dá sua filha” evidencia “
tanto

a condição de mulher grávida, quanto a ciência dos apelantes acerca desse fato
”, sobretudo porque encontrava-se em
estágio gravídico avançado perfeitamente visível,
como bem destacado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal (
Amarildo Cesar Fachone
, procurador de Justiça – ID 93301462).

Nesse quadro, embora não tenha sido juntado documento sobre a gravidez da vítima, inexistem dúvidas de que os autores do roubo [apelantes] tinham ciência de que ela estava grávida, de modo que a mencionada agravante deve ser conservada.

A propósito, decidiu esta e. Câmara: “
Se a gravidez da vítima era visível e de conhecimento do agente, aplica-se a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP.
” (Ap 12151/2013 – 26.8.2013).

Preservada a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes (
STJ, HC 640950/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 5.5.2021; AgRg no REsp 1904290/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 21.6.2021), e a elevação da pena na fração paradigma de 1/6 (um sexto) pela agravante genérica (STJ, AREsp 1763890/RJ – Relator: Min. João Otávio Noronha – 23.9.2021), preserva-se a reprimenda provisória em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Na terceira fase, a juíza da causa exasperou a pena na fração de 2/5 (dois quintos) pela incidência de duas majorantes [concurso de pessoas e emprego de arma branca] sem avaliação concreta.

Ocorre que o número de causas de aumento, por si só, não enseja a elevação em patamar acima do mínimo de 1/3 (um terço), consoante Súmula 443 do c. STJ,
in verbis
: “
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
.”

Ausente justificativa para exasperação em patamar superior, aplicada a fração mínima de 1/3 (um terço) sobre a pena provisória [de
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa]
, sem causas de diminuição, resulta a reprimenda final em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

No que tange o reconhecimento de crime único, verifica-se que foram exigidos e subtraídos bens individuais das 3 (três) vítimas, quais sejam aliança e aparelho celular pertencente a Joanita dos Santos Barros; corrente e aparelho celular pertencente a Giovana dos Santos Nascimento; aparelho celular pertencente a Adilson dos Santos Barros.

Se as condutas dos agentes foram praticadas no mesmo contexto fático, atingindo patrimônios individuais e distintos, deve ser aplicada a regra do concurso formal de crimes (TJMT, N.U 0002777-19.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 12.3.2020).

Logo, mantém-se o concurso formal, na fração de 1/5 (um quinto) eleita pelo Juízo singular, em razão do número de vítimas [três].

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva do apelante EVERTON
CARLOS COSTA NASCIMENTO em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Sobre o regime inicial, a reprimenda corporal imposta - superior a 8 (oito) anos -, reincidência e maus antecedentes ensejam a manutenção do fechado por imperativo legal (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Da apelante CRISTIANE
PINTO NOVAIS:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em razão da inexistência de circunstâncias judiciais negativas.

Na segunda fase, foram reconhecidas as agravantes do crime praticado contra mulher grávida e reincidência (CP, art. 61, I e II, ‘h’), bem como a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), haja vista que a vítima Giovana dos Santos Nascimento estava gestante à época, a apelante admitiu a prática criminosa e registra uma
condenação definitiva anterior por dano e tentativa de lesão corporal no ambiente doméstico, com trânsito em julgado no dia
27.2.2015
(Código 53900/Nobres).

No que se refere à agravante do crime praticado contra mulher grávida, reporta-se ao fundamento adotado na dosimetria antecedente para concluir que os autores do roubo [apelantes] tinham ciência da gravidez de uma das vítimas e, por conseguinte, preservar a incidência da respectiva circunstância (TJMT, Ap 12151/2013 – Primeira Câmara Criminal – 26.8.2013).

Por sua vez, a certidão cartorária não se apresenta indispensável para a caracterização da reincidência, bastando registro apto do sistema informatizado do Tribunal de Justiça ou folha de antecedentes criminais, segundo inteligência do Enunciado Criminal 18 deste e. Tribunal, “
in verbis
”:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Conservada a agravante da reincidência, a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea (
STJ, AgRg no HC 520151/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2019; HC 640950/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 5.5.2021; AgRg no REsp 1904290/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 21.6.2021) e a elevação da pena na fração paradigma de 1/6 (um sexto) pela agravante genérica (STJ, AREsp 1763890/RJ – Relator: Min. João Otávio Noronha – 23.9.2021), mantém-se a reprimenda provisória em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, existem as majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma branca – faca – (CP, art. 157, §2o, II e VII).

No tocante à utilização de faca durante o roubo, resultou comprovada pelas declarações das vítimas e dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante [Adilson dos Santos Barros, Giovana dos Santos Nascimento, Marcia Ferreira da Silva e Jucival Claro da Silva], tanto na fase policial quanto judicial, bem como pelo Exame de Corpo de Delito (ID 90812259), do qual extrai-se que o ofendido Adilson dos Santos Barros foi atingido na região escapular pela referida arma branca, sendo necessária sutura para fechamento da lesão.

A apreensão e perícia da arma branca [faca] são prescindíveis para configuração da causa de aumento quando sua utilização for demonstrada por outros meios de prova, “
sendo certa, ademais, que a potencialidade lesiva é inerente a esse objeto
” (TJDFT, AP 0722663-23.2020.8.07.0003 – Relator: Des. Cesar Loyola – 24.8.2021).

Desse modo, a majorante do emprego de arma branca há de ser preservada.

Porém, infere-se que a juíza da causa exasperou a pena na fração de 2/5 (dois quintos) pela incidência das duas majorantes [concurso de pessoas e emprego de arma branca] sem fundamentação concreta.

O número de causas de aumento, por si só, não enseja a elevação em patamar acima do mínimo, consoante Súmula 443 do c. STJ,
in verbis
: “
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
.”

Inexistente justificativa para exasperação em patamar superior, aplicada a fração mínima de 1/3 (um terço) sobre a pena provisória [de
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa]
, sem causas de diminuição, resulta a reprimenda final em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Por força do concurso formal (CP, art. 70) e considerando que o roubo foi praticado contra 3 (três) vítimas, a fração de 1/5 (um quinto) deve incidir sobre a pena final [de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa], de modo a tornar definitiva a reprimenda da apelante CRISTIANE PINTO NOVAIS em 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Enfim, a reincidência
constitui óbice legal ao estabelecimento de regime semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’), ainda que a pena privativa de liberdade seja superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão.

Segue-se
orientação jurisprudencial do c. STJ:

“
A condenação a pena entre 4 e 8 anos de reclusão, que, em tese, admitiria a fixação do regime semiaberto, conforme os parâmetros legais (art. 33, § 2o, a e b, e § 3o, do Código Penal), enseja, em caso de reincidência, a imposição do regime prisional fechado.
” (AgRg no HC 581.535/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020)

Logo, impõe-se manter o regime inicial fechado.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para readequar as penas de:

1) EVERTON
CARLOS COSTA NASCIMENTO a 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado;

2) CRISTIANE PINTO NOVAIS a 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa,
em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021